Tribunal: TJES
Processo: 5005709-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005709-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLAUCO PIRES AGUIAR
AGRAVADO: JALINE GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCO PIRES AGUIAR em face da decisão, proferida na Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas, ajuizada em face de JALINE GOMES DOS SANTOS, que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor na importância equivalente a 25% (vinte e cinco) de seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de lei.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a redução dos alimentos fixados, eis que já arca, mensalmente, com alimentos em favor de sua outra filha menor.

Alega que também é responsável pelo pagamento do plano de saúde, pleiteando, ao final, a minoração dos alimentos para a importância de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos mensais.

Ausente pedido liminar, a Agravada apresentou contrarrazões – id. 2921975 – pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLAUCO PIRES AGUIAR
em face da decisão, proferida na Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda, Alimentos e Regulamentação de Visitas, ajuizada em face de
JALINE GOMES DOS SANTOS,
que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor na importância equivalente a 25% (vinte e cinco) de seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de lei.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a redução dos alimentos fixados, eis que já arca, mensalmente, com alimentos em favor de sua outra filha menor.

Alega que também é responsável pelo pagamento do plano de saúde, pleiteando, ao final, a minoração dos alimentos para a importância de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos mensais.

Ausente pedido liminar, a Agravada apresentou contrarrazões – id. 2921975 – pugnando pela manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Conforme sabemos, o arbitramento de alimentos deve observar o consagrado binômio necessidade/possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores de idade, cabendo aos genitores prestar-lhes assistência na medida de suas possibilidades.

Na sua fixação, leva-se em consideração o princípio da proporcionalidade, insculpido no §1º do art. 1.694 do Código Civil, ou seja, "
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Não há um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado, mormente quando é necessário conjugar a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem é provido pelos alimentos prestados.

Nas palavras do ilustre doutrinador CÉSAR FIÚZA:

Não existe nenhum critério absoluto para a fixação do valor da pensão alimentícia. O juiz deverá orientar-se com base nas circunstâncias de cada caso. Assim, levará em conta as necessidades do alimentando, seu nível social, bem como a capacidade, a renda e o nível social do alimentante, dentre outros fatores.
(
in

Direito Civil
. 8. ed. Belo Horizonte: del Rey, 2004. p. 947).

No caso dos autos, não obstante o Agravante alegue que o montante fixado está além de suas possibilidades, na estreita via do agravo de instrumento entendo prudente a manutenção da verba.

Afinal, a importância de 25% (vinte e cinco por cento) de seus rendimentos (após os descontos obrigatórios de leis) revela-se adequado às necessidades – presumidas - da menor, contando com apenas 05 (cinco) anos de idade.

Ademais, referido montante encontra-se alinhado ao que restou deferido em favor de sua outra filha, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “
do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, §6º, da Constituição Federal, deduz-se que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana”
(REsp n. 1.624.050/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 22/6/2018).

E, embora tal regra não possua natureza absoluta, não restou demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre os filhos, ou, ainda, de capacidades contributivas das genitoras, sendo de rigor a manutenção da decisão.

Por fim, não comprovou o Agravante a existência de outras despesas capazes de impedir o pagamento da quantia, cuja matéria deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – FILHA MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
O arbitramento de alimentos deve observar o consagrado binômio necessidade/possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores de idade, cabendo aos genitores prestar-lhes assistência na medida de suas possibilidades.

2.
A importância de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do alimentante (após os descontos obrigatórios de leis) revela-se adequado às necessidades – presumidas - da menor, contando com apenas 05 (cinco) anos de idade.

3.

Ademais, referido montante encontra-se alinhado ao que restou deferido em favor de sua outra filha, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “
do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, §6º, da Constituição Federal, deduz-se que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana”
(REsp n. 1.624.050/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 22/6/2018).

4.

Não restou demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre os filhos, ou, ainda, de capacidades contributivas das genitoras, sendo de rigor a manutenção da decisão.

5.

Não comprovou o Agravante a existência de outras despesas capazes de impedir o pagamento da quantia, cuja matéria deverá ser oportunamente analisada pelo Juízo
a quo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.